Tribunal: TJBA
Processo: 8068921-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068921-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GENIUS LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE CARVALHO MACEDO E SILVA

AGRAVADO: BETACRUX SECURITIZADORA LTDA

Advogado(s)
:
GUILHERME GOMES DE CARVALHO MACEDO, MATHEUS MEDEIROS EVANGELHO, ERMIRO FERREIRA NETO

ACORDÃO

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). SUCESSÃO PROCESSUAL NO POLO ATIVO. CESSÃO DE CRÉDITO EXECUTIVO. DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU A SUBSTITUIÇÃO COM BASE NO ART. 778, § 1º, III, DO CPC. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE SUSCITADA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ANUÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. NATUREZA ACESSÓRIA DO IDPJ À EXECUÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DA REGRA ESPECIAL PREVISTA PARA O PROCESSO EXECUTIVO, QUE DISPENSA O CONSENTIMENTO DO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO TEMA REPETITIVO Nº 1 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE VINCULANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, deferiu o pedido de sucessão processual no polo ativo, permitindo a substituição do credor originário (FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS) pela cessionária do crédito (BETACRUX SECURITIZADORA LTDA), com fundamento no art. 778, § 1º, III, do Código de Processo Civil, independentemente da anuência da parte Agravante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir a norma processual aplicável à sucessão do polo ativo em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) instaurado no curso de uma execução, notadamente se prevalece a regra geral do processo de conhecimento, que exige o consentimento da parte contrária para a sucessão por cessão de direito litigioso (art. 109, § 1º, do CPC), ou a regra especial do processo de execução, que dispensa tal anuência (art. 778, § 2º, do CPC).

III. Razões de decidir

3. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, embora possua natureza cognitiva, é um procedimento acessório e instrumental ao processo de execução principal. Sua finalidade não é constituir um novo crédito, mas sim estender a responsabilidade por uma dívida já consolidada em título executivo. Portanto, a legitimidade para figurar no polo ativo do incidente deriva diretamente da titularidade do crédito exequendo.

4. Em se tratando de sucessão processual decorrente de cessão de crédito no âmbito de uma execução, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1), firmou tese vinculante no sentido de que
"A substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário dispensa a autorização ou o consentimento do devedor"
.

5. Dada a relação de acessoriedade entre o IDPJ e a execução, a regra de sucessão a ser aplicada ao incidente deve ser a mesma do processo principal, privilegiando a circulação do crédito e a efetividade da tutela executiva, conforme disposto no art. 778, §§ 1º, III, e 2º, do CPC. A norma do art. 109 do CPC, por sua vez, destina-se a resguardar a estabilidade da relação processual na fase de conhecimento, onde o mérito da obrigação ainda está em debate, o que não ocorre no IDPJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.

O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), quando instaurado em um processo de execução, ostenta natureza acessória, devendo seguir as regras procedimentais do processo principal no que tange à sucessão processual.

2. A sucessão no polo ativo do IDPJ, decorrente de cessão do crédito executivo, rege-se pela norma especial do art. 778, §§ 1º, III, e 2º, do Código de Processo Civil, que dispensa o consentimento da parte suscitada (devedora ou terceiro), em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.

3. A alegação de que a cessão de crédito configura manobra para evasão de responsabilidade por ônus sucumbenciais não obsta a sucessão processual, uma vez que a cessionária assume a posição jurídica integral da cedente, incluindo os riscos e responsabilidades decorrentes da demanda.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 109, § 1º, 134, 778, § 1º, III, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.091.443/SP (Tema Repetitivo nº 1).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8068921-83.2025.8.05.000
, em que figura como Agravante
GENIUS LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.
e como Agravada
BETACRUX SECURITIZADORA LTDA.
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta